Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-51.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009921-51.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KISLEU GONCALVES FERREIRA - CPF: 804.828.991-15 (ADVOGADO), VANES CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 981.010.801-04 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL – CONSTATADA – PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSÃO MENSAL DO ART. 950 CC – NATUREZAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.

O artigo 950 do CC estabelece que se da ofensa à saúde, resultar defeito em que o ofendido não puder mais exercer o seu trabalho ou profissão ou ainda se resultar em diminuição da sua capacidade laboral, a indenização – já prevista no artigo 949 do CC – incluirá também uma pensão correspondente à importância do seu trabalho ou da depreciação sofrida.

De modo que, a pensão mensal se trata na verdade de reparação do dano sofrido, que em nada se confunde com o benefício previdenciário, tendo em vista que este segundo – o benefício previdenciário – é apenas resultado do vínculo de contribuições previdenciárias do segurado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de ação rescisória, proposta por Vanes Clemente dos Santos, em face do Acórdão que substituiu a sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais de nº 3003-63.2013.8.11.0021 (código nº 85599), excluindo a condenação ao pagamento de pensão vitalícia ao autor, por entender que havia conflito com o benefício previdenciário recebido em virtude do mesmo evento danoso.

Aduz o autor que ele e sua companheira sofreram grave acidente ao passar pela ponte da Rodovia Estadual MT 326, que resultou em graves lesões e o deixou paraplégico. Bem como que, em razão disso, ajuizou a ação de indenização em desfavor do requerido, sob o argumento de que o acidente se deu por sua culpa, ante a ausência de manutenção da ponte e de guarda corpo.

Expõe que a sentença proferida foi parcialmente procedente, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à pensão vitalícia em 100% do valor da sua remuneração líquida, mas que, posteriormente, em sede de recurso de apelação, houve reforma da sentença para excluir o pagamento da pensão, sob o argumento de conflito com o benefício previdenciário percebido, em virtude do mesmo evento danoso.

Diante disso, sustenta que tal exclusão resulta em ofensa ao artigo 950 do Código Civil, pois que o pensionamento é concedido para os casos que resultarem em defeito pelo qual a vítima não possa mais exercer seu ofício. De modo que, sendo o benefício recebido pelo INSS de natureza previdenciária e não de natureza civil, não há como se falar que há um fato gerador idêntico, como menciona o acórdão.

Isto posto, em conformidade com o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de violação da norma jurídica, pugna para que seja rescindido este ponto do acórdão.

Recebida a ação, fora indeferido o pedido de tutela, por ausência de urgência.

Citado, o requerido argumenta que não estão cumpridos os requisitos necessários para a propositura da ação rescisória, por entender que, da leitura do art. 950 do CC, a intenção do legislador, ao colocar a possibilidade de concessão de pensão ao indivíduo lesionado, é de apenas substituir a perda da capacidade laboral.

Bem como elucida que a perda da capacidade de prover o próprio sustento foi suprida pela aposentadoria por invalidez do INSS, com a remuneração mensal anteriormente recebida em atividade. Razão pela qual, não há o que se falar em violação da norma jurídica, muito menos de forma manifesta, sendo o entendimento firmado no acórdão rescindendo devidamente fundamentado, impassível de qualquer revisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

Instadas, as partes apresentaram as razões finais.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme o exposto, se trata de Ação Rescisória, proposta por Vanes Clemente dos Santos, em face de parte do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais de nº 3003-63.2013.8.11.0021 (código nº 85599), para excluir o pagamento de pensão vitalícia ao autor, por entender que havia conflito com o benefício previdenciário recebido em virtude do mesmo evento danoso.

Inicialmente, em consonância com a Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal, esclareço que se admite ação rescisória contra a decisão transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.

Todavia, para que seja possível ser rescindida a decisão de mérito, já transitada em julgado, esta deve se enquadrar em uma das hipóteses taxativas elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

No presente caso, alega o autor que houve manifesta violação da norma jurídica, conforme estabelece o art. 966, V, do CPC, que prevê que a decisão de mérito, já transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente a norma jurídica.

Assim, o autor relaciona tal entendimento à alegação de que o Acórdão, ao excluir o pagamento da pensão mensal ao autor por considerar que havia conflito com o benefício previdenciário já percebido, violou a norma jurídica estabelecida no artigo 950 do Código Civil, que dispõe:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Pois bem. O artigo 950 do CC estabelece que se da ofensa à saúde, resultar defeito em que o ofendido não puder mais exercer o seu trabalho ou profissão ou ainda se resultar em diminuição da sua capacidade laboral, a indenização – já prevista no artigo 949 do CC – incluirá também uma pensão correspondente à importância do seu trabalho ou da depreciação sofrida.

À vista disso, o ato ilícito que causa ao ofendido a impossibilidade de exercer o seu trabalho ou o ato ilícito que lhe diminuir a capacidade laboral é o que gera o dever do ofensor de lhe indenizar.

De modo que, tal pensão se trata na verdade de reparação do dano sofrido, que em nada se confunde com o benefício previdenciário, tendo em vista que este segundo – o benefício – é apenas resultado do vínculo de contribuições previdenciárias do segurado.

Ou seja, o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos, possuindo, portanto, origens distintas.

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. VALOR. 1- Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 37, §6º). 2-
Provada a incapacidade para exercício de atividade laborativa da vítima de acidente de trânsito, devida pensão vitalícia, no valor do salário que ela recebia à época do acidente (CC, art. 950). 3- Porque tem natureza diversa, benefício previdenciário recebido pelo segurado não compensa com pensão civil por ato ilícito.
(...). (RE 662582 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2012). Destaquei.

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
DOENÇA OCUPACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE
. (...)
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é permitida a cumulação do pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional com o recebimento pelo empregado de benefício previdenciário. Isso em razão de referidas parcelas derivarem de fatos geradores distintos. Precedentes.
(...). (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20). Destaquei.

Bem como do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CC. NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que "o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes."
(AgRg no REsp 1.388.266/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 16/5/2016) (AgInt no REsp 1.214.848/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 23/2/2017) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1499108/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017). Destaquei.

Além do que, traz Flávio Tartuce em sua doutrina que “se houver perda total ou permanente da capacidade de trabalhar, é possível a fixação de uma pensão vitalícia à vítima, na linha da melhor jurisprudência do STJ (ver: REsp 130.206/PR, DJ 15.12.1997, e REsp 280.391/RJ, DJ 27.09.2004. Citados como precedentes em REsp 1.278.627/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.12.2012). (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. – 11. Ed. – Rio de Janeiro, Forense; METODO, 2021).

Sendo assim, a pensão mensal aqui tratada é um modo de reparação dos prejuízos ou das perdas que atingirem o patrimônio corpóreo de alguém. Mas que também pode ser transformada em valor a ser cobrado em parcela única, a depender da possibilidade econômica do ofensor, conforme o parágrafo único do artigo 950 do CC c/c Enunciado 381 do CJF/STJ.

Desta forma, importante ressaltar que a aplicação do pagamento ao ofendido deixa de ser feita em parcela única, para ser feita em forma de pensão mensal, a fim de evitar que haja risco de que o devedor seja “levado à ruína” com a cobrança de um montante integral.

Nesse contexto, não deve o ofendido ser prejudicado, deixando de receber a indenização pelo dano corpóreo que lhe foi causado, apenas por conta da denominação dada “pensão”. Assim, novamente menciono que: em nada se confunde com o benefício previdenciário, tendo em vista que este segundo – o benefício – é apenas resultado do vínculo de contribuições previdenciárias do segurado.

Ante o exposto, assiste razão o autor da ação, pois que realmente houve ofensa ao artigo 950 do Código Civil, nos moldes estabelecidos pelo artigo 966, V, do Código de Processo Civil.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação rescisória, desconstituindo no acórdão atacado a exclusão do pagamento da pensão mensal, que fora estabelecida em sentença com base no art. 950 do CC, ante a inexistência de conflito com o benefício previdenciário. Bem como condeno o requerido ao pagamento de honorários em 10% do valor da condenação (art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 02 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O RELATOR JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), PEDIU VISTA O 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊMCIA DE 07 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(V I S T A
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3
º
VOGAL)

Egrégia Turma,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise da presente Rescisória, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que Vanes Clemente dos Santos propôs a Ação Rescisória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que o acórdão, proferido no RAC n. 0003003-63.2013.8.11.0021, violou a norma jurídica, especificadamente, o artigo 950, do Código Civil.

Sustentou, na inicial, que a ação indenizatória, por ele proposta, foi julgada, parcialmente procedente, pelo Juízo singular, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e à pensão vitalícia, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da sua remuneração líquida, mas que, esta Corte de Justiça, ao julgar o Recurso de Apelação, interposto pelo Requerido, reformou, em parte, o ato sentencial, para excluir da condenação o pagamento da pensão, ao argumento de que havia conflito com o benefício previdenciário recebido, em virtude do mesmo evento danoso.

Salientou que, nos termos do artigo 950, do Código Civil, o pensionamento é concedido para os casos que resultarem em defeito, pelo qual a vítima não possa mais exercer seu ofício, e o benefício recebido do INSS tem natureza previdenciária e não civil, portanto, não há falar em fato gerador idêntico, como menciona o acórdão rescindendo.

Na sessão do dia 02/06/2022, o Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, votou pela procedência do pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação rescisória, desconstituindo no acórdão atacado – a exclusão do pagamento da pensão mensal – que havia sido estabelecida em sentença, com base no art. 950 do CC, ante a inexistência de conflito com o benefício previdenciário.

Bem como condeno o requerido ao pagamento de honorários em 10% do valor da condenação (art. 85, §3
o
, I, do Código de Processo Civil).

O entendimento do Relator foi acompanhado pelos 1
o
, 2
o
, 4
o
e 5
o
Vogais.

Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.

Sabe-se que a Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida por sentença transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada. Para tanto, devem-se observar, de forma restritiva, os requisitos enumerados no artigo 966, do CPC, sendo necessária a coexistência dos pressupostos comuns a qualquer ação, bem como a comprovação do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

Para a rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), faz-se necessária a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado.

Além disso, a ofensa há de ser direta, frontal e evidente, tornando-se inoportuno reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado.

Nesse sentido perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MEDIDA EXCEPCIONAL– NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO.

I – (...).

II -
A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei
.

III – (...).

IV -
A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (Negritei).

A respeito da desconstituição da
res judicata
, Barbosa Moreira diz que:

(...) o pensamento da lei é o de que só se justifica a abertura de via para rescisão quando seja razoável presumir que, se houvesse atentado na prova, o juiz não teria julgado no sentido em que julgou. Não, porém, quando haja ele julgado em tal ou qual sentido, por ter apreciado mal a prova em que atentou. (Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2003, Vol. V, p. 134).

No caso vertente, o Autor defende que o acórdão rescindendo violou o artigo 950, do Código Civil, que tem a seguinte redação:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Quando do julgamento do acórdão rescindendo, firmei entendimento, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em vista de o Autor já receber a pensão vitalícia, decorrente do acidente, o pagamento do pensionamento mensal não se mostrava cabível, pois oriundo do mesmo fato.

Ocorre que a Corte Superior, atualmente, tem posicionamento pacificado, no sentido de que a cumulação do benefício previdenciário com o pagamento da pensão de cunho civil indenizatório, decorrente do mesmo evento danoso, revela-se cabível, porque têm naturezas diversas. Veja-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA – VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA N. 7/STJ –
DANOS MATERIAIS
–
CUMULAÇÃO COM PENSÃO DO INSS
–
POSSIBILIDADE
.

1. (...).

3.
A indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum, não havendo relação de exclusão entre ambas
(Súmula n. 229/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.346.821/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E EVENTO DANOSO E REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSIONAMENTO MENSAL DE CUNHO CIVIL – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL DO DNIT 1. (...).

10.
Ocorre que o STJ possui orientação de que é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens.

11. (...). (REsp n. 1.693.792/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 19/12/2017). (Destaquei).

Saliento que, diversamente da pensão paga pelo INSS, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de recompensar a vítima pela lesão física, causada pelo ilícito que reduziu a sua capacidade laboral, em caráter definitivo. Logo, não há dúvidas de que possuem natureza diversa.

Nessa quadra, tenho que o acórdão rescindendo, ao excluir o pensionamento mensal, de fato, violou o artigo 950, do Código Civil e, portanto, o pedido rescisório deve ser julgado procedente.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO
o entendimento esposado pelo Relator, para julgar procedente, o pedido formulado na presente Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022